Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-57.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002430-57.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante VIA JAPAN
LTDA., é apelado HÉLIO FERNANDO DONATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002430-57.2019.8.26.0416 -Voto no 18.974
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1002430-57.2019.8.26.0416
Comarca: 1a Vara Judicial Panorama
Apelante: Via Japan Ltda.
Apelado: Hélio Fernando Donati
Voto no 18.974
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência dos embargos. Inconformismo. Acordo
noticiado. Desistência da ação. Perda do objeto da apelação.
Artigos 200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo
Civil. Recurso prejudicado, anotada a desnecessidade de
homologar a desistência.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 85/88, que julgou
improcedentes os embargos de terceiro, extinguindo o processo,
com resolução do mérito.
Em razão da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa.
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls.91/105).
Alega, em preliminar, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que impediu a produção
de prova testemunhal.
Informa que adquiriu o veículo de Creuza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002430-57.2019.8.26.0416 -Voto no 18.974
3
Artoni Fazion, em 20 de novembro de 2018, e na mesma data foi
realizada vistoria cautelar em empresa credenciada ao DETRAN-
SP, conforme laudo apresentado e não constou nenhuma restrição
em relação ao referido veículo.
Destaca que após ter adotado as medidas
necessárias e esperadas para garantir a segurança do negócio,
este prosseguiu até seu termo, com a entrega do bem à
concessionária, em 20/11/2018.
Argumenta que o negócio somente foi
realizado com base em informação válida, registrada em
documento público emitido por pessoa jurídica competente para
tanto.
Assevera que a propriedade dos bens
móveis se opera simplesmente pela sua tradição e, no caso isso,
ocorreu em 20/11/2018, data anterior à averbação premonitória que
ocorreu em 21/11/2018, por esse motivo só tomou conhecimento de
tal averbação quando foi intimada.
Sustenta que não é a simples existência de
ação de execução que autoriza a consideração de fraude à
execução, é necessário que seja capaz de reduzir o executado à
insolvência, o que não restou demonstrado nos autos.
Afirma que não há nos autos qualquer indício
de que tenha agido em conluio com a executada ou má-fé, assim
como foi apta a comprovar que na data da tradição do bem não
constava nenhuma restrição sobre este, sendo patente sua boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002430-57.2019.8.26.0416 -Voto no 18.974
4
no negócio efetivado.
Requer a inversão da sucumbência com
aplicação do princípio da causalidade.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, acolhendo os
embargos de terceiro, a fim de afastar a alegação de fraude à
execução.
Em contrarrazões, o apelado postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 110/119).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Em petição de fl.126, a apelante noticia que
as partes formalizaram acordo, que foi homologado pelo juízo a quo
(fls. 127/133), razão pela qual pugna pela desistência do presente
recurso e a remessa dos autos à primeira instância.
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”),
resta prejudicado seu conhecimento, ficando delimitada a
controvérsia ao que constou decidido.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002430-57.2019.8.26.0416 -Voto no 18.974
5
perda do objeto, julgo prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência do recurso, nos
termos do art. 200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator